Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. CRÉDITO ORIGINÁRIO DO DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ORIGINÁRIOS DOS DENOMINADOS “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS” HAVIDOS POSTERIORMENTE À GERMINAÇÃO DO DIREITO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA INVOCADO. TESE FIRMADA PELO STJ EM AMBIENTE DE JULGAMENTO PROMOVIDO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp n. 1.392.245/DF, Tema 887). APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO DIVERSA. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE CORREÇÃO DE ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CRÉDITO GERMINADO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMO RURAL. DEVEDOR TRANSMUDADO EM CREDOR. DISPENSA DO TRATAMENTO ADSTRITO AO POUPADOR. INVIABILIDADE. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PARADIGMA. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EM APURAÇÃO. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO DIANTE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALBERGADA NA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196/2001. DECOTE SOBRE O CRÉDITO EXECUTADO. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.